Tribunal: TJPA
Processo: 0816471-34.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816471-34.2024.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, JOSE CARLOS DA SILVA ALMEIDA

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA ALMEIDA, SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP e recurso adesivo manejado por José Carlos da Silva Almeida contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a realização de ligação de água no imóvel do autor e condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O SAAEP sustenta ausência de responsabilidade civil, impossibilidade técnica decorrente da localização do imóvel em área irregular e inexistência de dano moral. O autor requer a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora superior a cinco meses para efetivação da ligação de água configura falha na prestação de serviço público essencial apta a ensejar responsabilidade objetiva da autarquia e indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária ou prestadora de serviço público essencial e usuário final possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 14 e 22, que estabelecem a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

A hipótese não configura omissão estatal genérica, mas falha específica na prestação de serviço essencial, pois o autor formalizou pedido administrativo de ligação de água, constituindo obrigação individualizada da autarquia.

A alegação de inexistência de infraestrutura, necessidade de extensão de ramal e localização do imóvel em área irregular não afasta o dever de prestação do serviço nem rompe o nexo causal, por constituírem riscos inerentes à atividade administrativa desempenhada pela autarquia.

O fornecimento de água potável relaciona-se diretamente à dignidade da pessoa humana, ao direito à saúde e às normas de saneamento básico, sendo inviável condicionar sua prestação à regularidade fundiária do imóvel.

A efetivação da ligação de água após a prolação da sentença demonstra a viabilidade técnica do serviço e evidencia que a demora decorreu de inércia administrativa, e não de impossibilidade absoluta.

A privação do acesso à água potável por período superior a cinco meses configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial, em razão da natureza essencial do serviço interrompido.

A multa cominatória deve incidir pelo período de descumprimento da obrigação fixada judicialmente, cabendo ao Juízo de origem apurar o montante devido em fase de execução.

O valor fixado na sentença a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade da lesão, da duração da privação do serviço essencial e das funções compensatória e pedagógica da indenização, justificando sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na realização de ligação de água caracteriza falha na prestação de serviço público essencial e enseja responsabilidade objetiva da prestadora, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

A irregularidade fundiária do imóvel não constitui excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de fornecimento de água potável.

A privação prolongada de serviço essencial de abastecimento de água configura dano moral in re ipsa.

O cumprimento tardio da obrigação de fazer não afasta a incidência da multa cominatória pelo período de inadimplemento.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 11.445/2007; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.789.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.04.2019; TJBA, Apelação nº 0514126-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 28.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0810546-91.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0836856-64.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer dos recursos de apelações cíveis, negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP, e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível adesivo, interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA ALMEIDA
,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
19
de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP e de recurso adesivo manejado por JOSÉ CARLOS DA SILVA ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A
sentença recorrida ( ID 29263383),
julgou procedente a demanda para: (i) determinar que a requerida efetuasse a ligação de água na residência do autor no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas
razões recursais (Núm. 29263388),
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP
sustenta, em síntese: (i) a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, sob o argumento de que a hipótese versa sobre omissão estatal, atraindo a responsabilidade subjetiva do ente público, sendo indispensável a comprovação de culpa administrativa; (ii) a inexistência de demonstração de negligência, imprudência ou imperícia da autarquia; (iii) a incidência de excludente de responsabilidade, em razão de o imóvel localizar-se em área de ocupação irregular e desprovida de infraestrutura de rede de água; (iv) que a execução do serviço demandou extensão de ramal superior a 100 metros e planejamento técnico específico para não comprometer o sistema coletivo de abastecimento; (v) que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida em 03/04/2025; (vi) a inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (vii) a necessidade de redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o afastamento da multa cominatória em razão do cumprimento da obrigação. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, reduzir a condenação imposta.

Contrarrazões
ao recurso apresentadas por JOSÉ CARLOS DA SILVA ALMEIDA no
ID 29263392
.

A parte autora interpôs recurso de
apelação adesivo ( ID 29263393),
no qual requer a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro montante que este Tribunal entender adequado, argumentando.

Contrarrazões
ao recurso adesivo apresentadas no
ID 29263397.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento da apelação interposta pelo SAAEP e provimento parcial ao recurso adesivo manejado pela parte autora, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais
– Núm. 30761236.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

I –
Apelação do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP.

A tese central do SAAEP consiste em afirmar que, por se tratar de suposta omissão administrativa, a responsabilidade do ente público seria subjetiva, exigindo a comprovação de culpa pelo autor.

O argumento não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou há muito o entendimento de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que condenou a empresa concessionária à indenização por danos morais, devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica por período demasiadamente longo. A suspensão de energia, embora decorrente de fortes chuvas, foi superior ao lapso permitido pela Agência Reguladora. 2. Na origem, trata-se de demanda indenizatória em decorrência de interrupção de fornecimento de energia elétrica. A ré, por sua vez, ponderou que a falta de energia elétrica decorreu de temporal, o que caracterizaria a ocorrência de caso fortuito. Contudo, o Tribunal de origem, com espeque nas provas documentais e testemunhais, concluiu que houve dano moral e não viu, no caso concreto, as causas excludentes de responsabilidade. 3. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que reexaminá-los é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice no édito 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."Precedentes do STJ em casos análogos: REsp 1.703.136/RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018; AgInt no AREsp 1.061.127/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/8/2017; AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/8/2017.4.
Conforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013)
.5. Em se tratando de matéria relacionada a danos oriundos de produtos ou serviços de consumo, é afastada a aplicação do Código Civil, tendo em vista o regime especial do Código de Defesa do Consumidor. Só excepcionalmente aplica-se o Código Civil, ainda assim quando não contrarie o sistema e a principiologia do CDC.6. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".7. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.8. Recurso Especial conhecido parcialmente (somente em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015) e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1789647 RS 2018/0345299-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) – grifamos.

O art. 22 do CDC é categórico ao impor aos órgãos públicos, suas empresas, concessionárias e permissionárias a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos. O art. 14 do mesmo diploma estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa.

Não se trata, portanto, de hipótese de omissão administrativa genérica do Estado, mas de falha específica na execução de serviço público de natureza essencial, prestado sob relação jurídica de consumo.

No caso em análise, a obrigação do SAAEP era específica e individualizada: o autor havia formulado, administrativamente, solicitação formalizada de ligação de água (protocolo nº 121987/2024 – ID 29263377), constituindo a autarquia em posição de credora de uma prestação determinada. A inércia em cumpri-la configura falha na prestação de serviço, e não mera omissão estatal genérica.

A inexistência de rede de ramais, necessidade de extensão de ramal, localização do imóvel em área de ocupação irregular constituem risco inerente à própria atividade administrativa de prestação de serviços públicos que não rompe o nexo de causalidade nem afasta a responsabilidade objetiva.

Coleciona-se o seguinte julgado:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DA EMBASA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALAGAMENTO DA RESIDÊNCIA DOS AUTORES. COMPROVAÇÃO DO ATO ÍLICITO, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DOS DANOS CAUSADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA ADEQUAR O QUANTUM AOS PARÂMETROS DESSA CORTE. APELO DO RÉU IMPROVIDO E APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. art. 37, § 6º, da CF/88, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, somente podendo ser afastada quando provado culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso. Incide no caso, inclusive, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC
. 2. São pressupostos indispensáveis para configuração da responsabilidade civil objetiva a presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. (...) 10. A quantia fixada pelo magistrado de piso, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, revela-se insuficiente, devendo ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, considerando que o ato ilícito perpetrado pela acionada causou significativo abalo aos autores, que tiveram que lidar com a alagamento abrupto de sua residência, no período de descanso noturno, bem como com a perda de diversos móveis e eletrodomésticos, valor este que se encontra em consonância com o arbitrado em casos similares por essa Corte. APELO DO RÉU IMPROVIDO E APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA - Apelação: 05141261920198050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 28/03/2023) –
grifamos.

A circunstância de o serviço ter sido tecnicamente viável e efetivamente concluído em 03/04/2025, conforme informado nos IDS 29263385 e 29263386, ainda que tardiamente, após a prolação da sentença e a imposição de multa cominatória, demonstra, de forma incontroversa, que a execução era possível desde o início e que a demora decorreu da ausência de priorização administrativa do atendimento, e não de impossibilidade técnica absoluta.

O apelante argumenta, ainda, que a responsabilidade pelo atraso decorreria exclusivamente da situação de irregularidade fundiária da área ocupada pelo autor e da inexistência de infraestrutura básica, configurando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

O argumento não prospera. A excludente de culpa exclusiva da vítima pressupõe que o evento danoso tenha sido causado única e exclusivamente pela conduta da própria vítima, sem qualquer contribuição causal do réu. No caso concreto, é inconteste que o apelado simplesmente protocolou a solicitação nº 121987/2024 e aguardou a prestação do serviço que a autarquia municipal tem o dever legal de fornecer.

A irregularidade urbanística da área não constitui excludente de responsabilidade, sobretudo porque o direito ao fornecimento de água potável está diretamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), ao direito à saúde (art. 6º, CF) e às normas de saneamento básico (Lei nº 11.445/2007), sendo incabível subordiná-lo à regularidade fundiária do imóvel.

Restou comprovado nos autos a privação de acesso ao fornecimento de água potável por prazo superior a cinco meses, contados de 06/09/2024 (data da solicitação) até 03/04/2025 (data da efetivação da ligação, conforme ID 140553599), o qual configura dano moral de natureza objetiva, prescindindo de prova específica do abalo psíquico.

A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público (SAAEP) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de água na residência de consumidora adimplente. A recorrente alega a legalidade do ato, sustentando que o corte ocorreu em uma ligação clandestina, e não na conexão regular do imóvel. Suscita, ainda, preliminar de nulidade de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação eletrônica da autarquia, cujo comparecimento espontâneo supriu qualquer vício, acarreta nulidade processual; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de água a consumidor adimplente, sem prévio aviso e em dia vedado por lei (sexta-feira), sob a alegação não comprovada de irregularidade, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, pois o comparecimento espontâneo da autarquia, com a apresentação de defesa e interposição de recurso, supre a eventual falta do ato, afastando qualquer prejuízo processual, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief ( CPC, art. 239, § 1º).

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a existência de uma ligação clandestina que justificasse o corte. A suspensão do serviço sem a devida comprovação da irregularidade e, notadamente, sem prévio aviso, configura falha na prestação do serviço.

6. A conduta da recorrente é triplamente ilegal, pois efetuou o corte em desfavor de consumidora adimplente, sem a indispensável notificação prévia e em dia da semana expressamente vedado pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 8.987/1995.

7. A interrupção indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de água, configura dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, afastando a alegação de vício processual quando exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa.

2. A suspensão do fornecimento de serviço público essencial (água) a consumidor adimplente, sem prévio aviso e em dia vedado por lei, constitui ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

3. O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é presumido (in re ipsa), dispensando a prova do sofrimento."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.078/1990 ( CDC), arts. 14 e 22; Lei nº 13.105/2015 ( CPC), arts. 85, § 11, 239, § 1º, e 373; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/08/2014; STJ, AgRg no AREsp n. 493.663/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/06/2014; STJ, AgRg no AREsp n. 392.024/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/02/2014; TJPA, AC nº 0014158-79.2017.8.14.0008, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 23/06/2025; TJPA, AC nº 0023816-24.2017.8.14.0301, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22/04/2025; TJPA, AC nº 0054470-62.2015.8.14.0107, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/12/2020; STJ (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08105469120238140040 31531585, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifamos.

No caso concreto, a extensão temporal da privação, superior a cinco meses, reforça a configuração e a gravidade do dano moral sofrido pelo apelado.

O apelante postula o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer e a consequente cessação da multa cominatória diária, em razão da efetivação da ligação em 03/04/2025, conforme petição de ID 140553599.

Neste ponto específico, dado que o cumprimento se deu com atraso em relação ao prazo de 5 (cinco) dias fixado na sentença, a multa por descumprimento deve incidir pelo período de inadimplemento, cuja apuração deverá ser realizada pelo Juízo de origem na fase de execução.

II – Apelação Adesiva.

O apelado José Carlos da Silva Almeida postula a majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), invocando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

Assiste razão parcial ao apelante adesivo, eis que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença, embora não irrisório, mostra-se aquém das funções compensatória e pedagógica que a indenização por dano moral deve cumprir, sobretudo diante da extensão do período de privação (mais de cinco meses), da natureza essencial do serviço negado.

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Corte de Justiça.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de água nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, determinando o refaturamento, mas afastou a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Discute-se a responsabilidade da concessionária pelo corte indevido do fornecimento de água em razão da cobrança excessiva e a consequente indenização por danos morais
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois houve cobrança de valores manifestamente desproporcionais em relação ao histórico de consumo da apelante, sem justificativa plausível pela concessionária, que não se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da fatura, conforme art. 373, I, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC. 4. A interrupção indevida do fornecimento de água causou transtornos que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo indiscutível a responsabilidade objetiva da concessionária.

5
. O fornecimento de água é um serviço essencial, e sua interrupção injustificada impõe à COSANPA o dever de indenizar, conforme art. 14 do CDC. 6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante compatível com precedentes desta Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros moratórios a partir da citação. Tese de julgamento: "A interrupção indevida do fornecimento de água em razão de cobrança excessiva, sem justificativa plausível pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJPA sobre interrupção indevida de serviços essenciais e responsabilidade objetiva da concessionária.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08368566420228140301 26090561, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)-
grifamos.

Portanto, a apelação Adesiva merece parcial provimento, para majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir do presente acórdão, nos termos da Sumula 362 STJ, e em observância ao Tema 905/STJ e da EC 113/2021.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelações cíveis interpostos, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas e dou parcial provimento ao recurso de apelação adesiva interposto por José Carlos da Silva Almeida, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação do voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026